Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Lúcio Affonso Campello Silva –, rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil. Segundo a decisão guerreada, além da nuança de que o agravante não informara o valor correto do crédito executado, não comprovara que os cálculos elaborados pelo contador judicial incorreram no alegado anatocismo. Pontuara o julgado, outrossim, que o órgão de assistência contábil do juízo utilizara-se de metodologia correta e observara o decidido no agravo de instrumento anteriormente manejado, porquanto “atualiza os valores até a data do cálculo, verifica o remanescente e atualiza esse valor, decotando os valores depositados subsequentemente, até encontrar o valor final[1].” Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo contador judicial com a observância dos parâmetros que aduzira. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara que as contas apresentadas pela contadoria judicial e homologadas pela decisão guerreada afiguram-se equivocadas, não espelhando a realidade do débito que o afeta, resultando na apuração de obrigação superior. Afirmara que o equívoco decorrera, precisamente, do fato de que o órgão de assistência contábil do juízo computara juros sobre juros, incorrendo em anatocismo, circunstância que incrementara consideravelmente o crédito executado. Pontuara que o valor inicial utilizado pela contadoria já contemplava juros, multa e honorários advocatícios, de modo que o remanescente não poderia ser incrementado por juros, sob pena de incorrer em anatocismo. Registrara, outrossim, que, de conformidade com os cálculos confeccionados pelo contador oficial, não fora observada a ordem cronológica das atualizações para as deduções dos valores que foram depositados no curso do cumprimento de sentença. Assinalara que os equívocos imputados à planilha elaborada pelo contador judicial “são auto explicáveis e prescindem da apresentação de cálculos[2].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser obstado que o agravado aufira importe superior ao que lhe é devido. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Lúcio Affonso Campello Silva –, rejeitara a impugnação que aviara aos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil. Segundo a decisão guerreada, além da nuança de que o agravante não informara o valor correto do crédito executado, não comprovara que os cálculos elaborados pelo contador judicial incorreram no alegado anatocismo. Pontuara o julgado, outrossim, que o órgão de assistência contábil do juízo utilizara-se de metodologia correta e observara o decidido no agravo de instrumento anteriormente manejado, porquanto “atualiza os valores até a data do cálculo, verifica o remanescente e atualiza esse valor, decotando os valores depositados subsequentemente, até encontrar o valor final[3].” Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo contador judicial com a observância dos parâmetros que aduzira. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que assimilara como correta a expressão do débito remanescente da responsabilidade do agravante, consoante apurara a contadoria judicial, ou se, ao invés, o aferido estaria permeado por equívocos materiais que teriam resultado na apuração de importe superior ao devido. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se afere do cotejo dos autos, o agravado, lastreado no título executivo aperfeiçoado, deflagrara, em 05.02.1999, liquidação e cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que apurara, no valor de R$ 269.027,26 (duzentos e sessenta e nove mil, vinte e sete reais e vinte e seis centavos)[4]. No curso do cumprimento de sentença, aferira o juízo da execução a necessidade de liquidação do título executivo para se apurar o valor da indenização à guisa de perdas e danos assegurada ao agravado[5], contudo, diante da prática de vários atos processuais por ambos os litigantes, a liquidação não chegara a ser realizada. Extrai-se, demais disso, que, em 17.03.2014, o agravado informara ao juízo da execução que o valor do crédito executado perfazia o importe de R$ 1.631.616,17 (hum milhão, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e dezesseis reais e dezessete reais) e que já levantara a quantia de R$ 731.056,28 (setecentos e trinta e um mil, cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), sobejando auferir o valor de R$ 1.075.369,29 (hum milhão, setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos)[6]. Diante dessa circunstância, o juízo da execução determinara, em 09 de janeiro de 2015, a realização de perícia sem individualizar os parâmetros para apuração do crédito executado[7]. A seu turno, o perito nomeado pelo juízo apresentara laudo pericial[8], e, diante da insurgência de ambos os litigantes, prestara o experto por 7 (sete) vezes esclarecimentos[9], sobrevindo provimento homologando, em 09 de março de 2018, os derradeiros cálculos confeccionados pelo experto, fixando-se o valor do crédito executado subsistente em R$ 297.824,69 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos)[10]. A par de aludida apuração, deve ser registrado que, mensalmente, são recolhidos valores expressivos a título de locativos devidos ao agravante, em favor do agravado, e, em 31 de maio do corrente ano, comparecera ele aos autos informando que o débito sobejante perfaz o importe de R$ 243.255,85 (duzentos e quarenta e três reais e duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), decotados os depósitos[11]. Segundo informara o agravado na apuração do saldo devedor, as parcelas foram atualizadas de forma individual no período de março de 2005 a 30 de maio de 2019, utilizando-se o INPC, e sobre o valor apurado computara juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, como se infere do abaixo reproduzido: “DA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR Atualizamos todas as parcelas de forma individual, desde o período de 15 de março de 2005 até 30 de maio de 2019, pelo INPC IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com correção integral no 1o mês e último mês de cada período. Conforme calendário divulgado pelo IBGE, o índice INPC de abril/2019, utilizado para atualização do valor da sentença, está previsto para ser divulgado em 10 de junho de 2019. Sendo assim, para fins de atualização, utilizados a prévia do indicador divulgado pelo Bacen (Banco Central), em 21 de maio de 2019, referente ao mês de maio/2019, no valor de 0,30%. Adicionalmente, apuramos sobre o valor corrigido e sem capitalização os juros legais de 1% ao mês.[12]” Deve ser registrado que, segundo os cálculos elaborados pelo agravado, agregara ao crédito executado multa e honorários advocatícios no valor de R$ 500.042,23 (quinhentos mil, quarenta e dois reais e vinte e três centavos), custas processuais e honorários periciais do assistente técnico que contratara, no valor de R$ 8.504,97 (oito mil, quinhentos e quatro reais e noventa e sete centavos). Assim apresentada a conta, após o agravante insurgir-se contra o apurado[13], adviera a decisão guerreada, que refutara a impugnação que aviara, homologando os cálculos confeccionados pelo agravado nos seguintes termos: “Assiste razão ao exequente. As alegações do executado no sentido de não saber como se chegou ao saldo devedor de R$ 243.255,85 não merecem prosperar, pois o laudo técnico de ID 35947845 demonstra com clareza como se chegou ao saldo remanescente. Ademais, tais questionamentos sobre os cálculos já foram objeto de análise em outra decisão do processo (ID 33221453), o que demonstra que o verdadeiro intuito do executado é protelar o andamento do feito. Portanto, fica advertido o executado de que a reiteração de tal conduta pode caracterizar litigância de má-fé e a consequente aplicação de multa, nos termos do art. 80 do CPC. Ante o exposto, homologo o saldo remanescente no valor de R$ 243.255,85, atualizado até maio/2019.” Deve ser registrado que o ora agravante aviara anteriormente agravo em face da aludida decisão - Agravo de Instrumento no 0717552-04.2019.8.07.0000 -, argumentando, em suma, que a apuração promovida pelo agravado estaria permeada por equívocos materiais, não havendo qualquer explicação sobre a metodologia utilizada para que o crédito executado alcançasse aludido importe. Com efeito, aludido agravo de instrumento fora provido e determinada a realização de novos cálculos de liquidação mediante atualização do débito anteriormente fixado, a partir do dia 09.03.18 - R$ 297.824,69 -, sem o incremento de multa, honorários advocatícios ou periciais, pois já computados na apuração anteriormente levada a efeito, decotando-se do aferido o já auferido pelo agravado desde então, devidamente atualizado o movimentado. É o que se extraí da ementa abaixo transcrita, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. PERDAS E DANOS. PARÂMETROS FIRMADOS. AFERIÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS. REALIZAÇÃO. NOVA CONTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA DERRADEIRA APURAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA GERMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO HISTÓRICA. IMPOSSIBILIDADE. ACESSÓRIOS. AGREGAÇÃO. INVIABILIDADE. CONSIDERAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Plasmado que os cálculos de liquidação anteriormente realizados, destinados à apuração do que deve ser destinado ao exequente e restaram homologados judicialmente, contemplaram atualização monetária e os acessórios passíveis de serem agregados à obrigação principal, na realização de nova conta de liquidação, a par do cômputo do já realizado, o termo a quo da atualização monetária da obrigação sobejante é a data da confecção dos cálculos antecedentes, e não o momento da germinação do crédito, sob pena de replicação e bis in idem traduzido em dupla correção dum mesmo débito. 2. A homologação da conta de liquidação anteriormente confeccionada demarca o débito exequendo até então, determinando que, a partir desse momento, somente lhe serão passíveis de ser agregados, observada a data da confecção da conta, atualização monetária e eventuais acessórios germinados a partir de então, tornando inviável que na mensuração do remanescente a atualização monetária tenha como termo inicial a data da germinação da obrigação e a consideração de acessórios desguarnecidos de lastro subjacente. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1223502, 07175520420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, transcreve-se o dispositivo do provimento colegiado que fixara os parâmetros dos cálculos a serem elaborados, nos seguintes termos: “Esteado nos argumentos alinhados, provejo o agravo e, reformando a decisão devolvida reexame, determino que novos cálculos de liquidação sejam realizados mediante atualização do débito anteriormente fixado, a partir do dia 09.03.18 - R$ 297.824,69 -, sem o incremento de multa, honorários advocatícios ou periciais, pois já computados na apuração anteriormente levada a efeito, decotando-se do aferido o já auferido pelo agravo desde então, devidamente atualizado o movimentado.” Sobreleva pontuar que o agravante não insurgira-se contra a aludida decisão, que, conforme pontuado, determinara que fosse realizada (i) a atualização do valor de R$ 297.824,69, a partir do dia 09.03.2018, e, posteriormente (i) do montante fosse decotado os valores depositados nos autos a partir daquela data. Com efeito, após o aperfeiçoamento da preclusão dessa resolução, determinara o juízo do cumprimento de sentença a realização de nova conta, segundo a fórmula fixada, como se infere da decisão[14] abaixo reproduzida: “1. Remetam-se os autos à contadoria para que realize o cálculo nos termos da determinação contida no dispositivo do acórdão de ID 57652495, decotando do cálculo todos os valores depositados em Juízo (independente de ter ou não sido liberados mediante alvará, bastando à contadoria dizer quais os valores foram computados no cálculo). 2. Feitos os cálculos, às partes para que digam no prazo de 5 dias, requerendo o que lhes aprouver. 3. Por fim, retornem à conclusão.” Em observância ao determinado, a contadoria judicial confeccionara novos cálculos, individualizando o valor do crédito executado em R$ 368.615,90 (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quinze reais e noventa centavos). De acordo com os cálculos do contador do juízo, o valor de R$ 297.826,69 fora atualizado monetariamente e, após, fora promovido o decote dos valores depositados/penhorados desde quando fixado. Sobre o montante apurado fora computado juros mensais de 1,0% ao mês, desde a data de 15.03.2018 até a data do cálculo (30.03.2020). É o que se infere do quadro resumo que ora se transcreve[15]: “Parâmetros Utilizados no cálculo: Sentença FL/ID, Acórdão FL/ID, decisão FL/ID Valor Principal: R$ 297.826,69 Mora: JUROS MENSAIS de 1,0000% do(s) vencimento(s) até 15/03/2018 Correção monetária: Índice(s) utilizado(s) : INPC QUADRO - RESUMO AUXILIAR PARA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PRINCIPAL em moeda de 15.março.2018 R$ 297.826,69 JUROS MENSAIS de 1,0000% do(s) vencimento(s) até 15/03/2018 R$ 2.978,27 PAGAMENTOS (deduções) (Principal: R$ 16.191,70 /Juros: R$ 00,00) R$ 16. 191,70 *** TOTAL DO CÁLCULO ATÉ 15/03/2018 R$ 284.613,26 Notas: VALORES dos pagamentos (deduções) decotados (proporcionalizados) pelos percentuais do saldo remanescente (Principal, Juros e Acessórios), evitando a capitalização dos juros. Índice(s) utilizado(s): INPC Juros de 1,0000% até 30/03/2020JUROS deduzidos na sua integralidade, conforme artigo 354 do Código Civil” Deflui do aduzido, então, que os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo cingiram-se a observar a determinação originária do juízo executivo e do provimento colegiado que resolvera o agravo de instrumento antecedente, não afigurando-se possível desconsiderá-los. Destarte, guardando a conta conformidade às diretrizes legais fixadas pelo juízo executivo anteriormente, via de decisão irrecorrida, não afigura-se possível ser desqualificada. Fica patente, assim, que o agravante almeja desqualificar os cálculos do órgão auxiliar do juízo, contudo, a inconformidade que manifestara está desprovida de lastro material. À luz dos elementos coligidos, o apurado pela contadoria judicial deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de eqüidistante da divergência estabelecida pelos agravantes, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que não utilizara-se da metodologia questionada, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Como corolário, deve ser ratificado o que fora confeccionado pelo contador judicial por não ter sido infirmado através de elementos substanciosos. À míngua de maiores informações que pudessem ensejar a modificação da quantia apurada, mostra-se necessário e prudente a manutenção dos cálculos apresentados pelo contador judicial. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62657929 – Pág.1 (fl. 4518) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 16498480 - Pág. 7 (fl. 17). [3] - ID Num. 62657929 – Pág.1 (fl. 4518) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 33219674 - Pág. 3/10 (fls. 327/334) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 33219840 - Pág. 23 (fl. 668) – cumprimento de sentença no 0013358-73. [6] - ID Num. 33220674 - Pág. 3/4 (fls. 2362/2363) – cumprimento de sentença no 0013358-73. [7] - ID Num. 33220919 - Pág. 1 (fl. 3053) – cumprimento de sentença no 0013358-73. [8] - ID Num. 33220976 - Pág. 1/4 (fls. 3138/3141) – cumprimento de sentença no 0013358-73. [9] - ID Num. 33221032 - Pág. 1/5 (fls. 3225/3229), ID Num. 33221118 - Pág. 1/3 (fls. 3412/3414), ID Num. 33221167 - Pág. 1/5 (fls. 3491/3494), ID Num. 33221274 - Pág. 1/3733 (fls. 3728/3733), ID Num. 33221375 - Pág. 1/5 (fls. 3841/ 3845), ID Num. 33221437 - Pág. 1/3 (fls. 3962/3965) – cumprimento de sentença no 0013358-73. [10] - ID Num. 33221453 - Pág. 1 (fl. 3981) – cumprimento de sentença no 0013358-73. [11] - ID Num. 35947793 - Pág. 1 a ID Num. 35947845 - Pág. 18 (fls. 4270/4288) – cumprimento de sentença no 0013358-73. [12] - ID Num. 35947845 - Pág. 3 (fl. 4273) – cumprimento de sentença no 0013358-73. [13] - ID Num. 38414260 - Pág. 1/3 (fls. 4294/4296) – cumprimento de sentença no 0013358-73. [14] - ID Num. 59657013 - Pág. 1 (fl. 4493) – cumprimento de sentença; [15] - ID Num. 60424647 - Pág. 1/14 (fls. 4494/4508) – cumprimento de sentença.